Tribunal: TJMT
Processo: 1018985-22.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018985-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), NELTON MARQUES LEANDRO - CPF: 043.817.271-00 (PACIENTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE: FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA

PACIENTE:

NELTON MARQUES LEANDRO

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSICADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RÉU QUE SE MANTEVE CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–
RÉU REINCIDENTE O QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO
– 2
.
NEGATIVA DE AUTORIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA –

ALEGAÇÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS E DEVERÁ SER ANALISADO EM RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA DEFESA.

O paciente que aguarda segregado o término da instrução processual e a sentença condenatória, havendo a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, deve aguardar preso o julgamento de seu recurso de apelação, caso interposto, não havendo falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de recalcitrância por parte do paciente/reincidente em cumprimento de executivo de pena anteriormente fixada.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

R E L A T Ó R I O

js-ke

IMPETRANTE: FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA

PACIENTE:

NELTON MARQUES LEANDRO

RELATÓRIO.

Trata-se de Habeas Corpus, com pleito liminar, interposto em favor de
NELTON MARQUES LEANDRO
referente à Ação Penal n.º 1001296-35.2020.8.11.0009, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, na qual o paciente foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Aduz, em síntese, que impetrou o presente Habeas Corpus visando à cessação do constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente, uma vez que a sentença proferida a impediu de recorrer em liberdade mostrando-se ilegal e injusta, pois, além da ausência de fundamentação válida.

Alega, ainda, que a referida decisão é manifestamente contrária ao posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, por ferir o princípio da não antecipação da pena.

Com esses fundamentos, requer a concessão da ordem para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade ou em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da ação.

Liminar indeferida no id. 57311458.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 55256481.

Parecer pela denegação da ordem
no id. 58042992.

É o relatório do necessário. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020